Tribunal: TJDFT
Processo: 0726948-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726948-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: J. K. T. U. REPRESENTANTE LEGAL: D. M. L. T. RECORRIDA: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. DIPARESIA ESPÁSTICA. TRATAMENTO ORTÓTICO. FORECIMENTO DE ÓRTESE DISSOCIADO DE CIRÚRGICA. INDICAÇÃO DE EQUOTERAPIA E PILATES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, já que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Por outro lado, a Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, permite a exclusão de cobertura de determinadas enfermidades e procedimentos, desde que expressamente catalogados e informados ao contratante. 3. Por conseguinte, no âmbito da saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de órteses e tratamentos não ligados ao ato cirúrgico, quando a opção da parte foi pela contratação do Plano de Referencia, disciplinado no art. 10, VII, da Lei no 9.656/1998 e regulamentado pela RN 428/2017 da ANS. Precedentes. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. O recorrente alega violação ao artigo 10 da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que a utilização da órtese como substitutiva da cirurgia não se constitui como hipótese de exclusão de cobertura do plano de saúde previsto no aludido dispositivo legal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 10 da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu não haver obrigatoriedade legal, nem contratual para as modalidades de tratamento requeridas pelo recorrente e, ademais, o pedido do médico estaria dissociado da intervenção cirúrgica. Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 667.970/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003